Tribunal: TJDFT
Processo: 0746032-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0746032-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON BRAGA DA SILVA IMPETRANTE: TEOSTENES ANTONIO RODRIGUES DAMACENO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo Dr. Teostenes Antônio Rodrigues Damaceno, advogado inscrito na OAB/DF n° 69.590, cujo objeto é o reestabelecimento de prisão domiciliar do paciente ANDERSOM BRAGA DA SILVA, revogada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos autos do processo 0077412-25.2002.8.07.0015. Não há pedido liminar formulado na inicial, nem registrado no sistema (ID 65622304). Solicitem-se as informações requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator